Tribunal: TJDFT
Processo: 0728365-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728365-48.2023.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: ANA CAROLINA MOURA DE OLIVEIRA CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. GOLPE DA SELFIE. FRAUDE POR MEIO DE REALIZAÇÃO DE CONTRATO POR TERCEIRO JUNTO À REVENDEDORA DE VEÍCULOS E AO BANCO. USO DE DADOS PESSOAIS. INEXISTÊNICA DA RELAÇÃO JURÍDICA. HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor adota a teoria do risco do empreendimento, da qual deriva a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, independentemente de culpa, pelos riscos decorrentes de sua atividade lucrativa, bastando ao consumidor demonstrar o ato lesivo perpetrado, o dano sofrido e o liame causal entre ambos, somente eximindo-se da responsabilidade o prestador, por vícios ou defeitos dos produtos ou serviços postos à disposição dos consumidores, provando a inexistência de defeito no serviço, a culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, § 3o, I e II, do CDC). 2. Neste caso, ficou demonstrado que o contrato de alienação fiduciária em garantia foi realizado por terceiro, que se dizia ser correspondente bancário, valendo-se dos dados pessoais da autora, como a foto facial e a CNH que lhes foram passadas, com o intuito de realizar refinanciamento de empréstimo consignado, sem sua assinatura efetiva. 3. No caso, a fraude, conhecida como ‘Golpe da selfie’, poderia ter sido evitada, diante do arcabouço tecnológico de que a instituição financeira dispõe. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 4. Presentes, na espécie, os requisitos para a responsabilidade do banco, sob o viés objetivo, conforme art. 14, caput do CDC, porquanto demonstrado o ato ilícito, o dano material e o nexo de causalidade entre um e outro. 5. Não há falar em excesso na fixação de honorários advocatícios, porquanto, em se tratando de sentença declaratória, aplica-se o disposto no art. 85, §2o do CPC, ou seja, incide sobre o valor da causa atualizado. Ademais, foi fixado no percentual de 10% de modo que inviável a sua redução. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. A parte recorrente alega violação ao artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sustentando, em ligeira síntese, a inexistência de ilícito a si imputável, uma vez que os danos narrados nestes autos decorreram de culpa exclusiva de terceiros. Aduz, ainda, que o ora recorrido não agiu com a cautela necessária para transações comerciais de magnitude como essa em discussão. Colaciona julgado do TJSP, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB/SP 247.319 (id. 65213954). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento ao artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, tampouco, quanto ao suscitado dissenso interpretativo. Isso, porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: No caso, ficou demonstrado que o contrato foi celebrado por terceiro e em favor de terceiros, porém, não em benefício da apelante. Em situações como esta, em que as instituições financeiras alegam culpa exclusiva de terceiros, com fraudes sofisticadas como é o caso, o STJ firmou entendimento de que configurado está o fortuito interno, porquanto se relaciona com os riscos inerentes à atividade econômica e, assim, não exclui o direito de indenizar o consumidor lesado. Conforme bem pontuado pela douta sentenciante “a ocorrência de fraudes ou delitos contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, insere-se na categoria doutrinária de fortuito interno, pois fazem parte do próprio empreendimento e, por isso mesmo, previsíveis e, no mais das vezes, evitáveis. Nesse contexto, das provas produzidas na instrução, cabia ao réu, ora apelante, demonstrar a lisura do empréstimo bancário tomado pela autora, ônus do qual não se desincumbiu” (id. 64230625). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.584.727/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2024). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.Precedentes. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479/STJ). Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de aferir a ausência do dever de indenizar por danos morais na hipótese, a inexistência de falha na prestação do serviço bancário ou a culpa exclusiva da vítima, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas aos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.264.690/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023) (g.n.). Nesse mesmo sentido, confira-se também o AREsp 2749301, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/11/2024. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029